Tribunal: TJMT
Processo: 1026544-79.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026544-79.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAYLLA GIOVANA DE SOUZA SILVA - CPF: 017.079.641-81 (APELANTE), SANTIAGO RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 037.268.491-22 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual de financiamento firmado com instituição financeira, sustentando a abusividade da taxa de juros pactuada e requerendo a sua redução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada extrapola os parâmetros médios de mercado de forma abusiva, ensejando a revisão judicial da cláusula contratual.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ, sendo possível a revisão das cláusulas contratuais, inclusive quanto aos juros remuneratórios, conforme previsto no art. 6º, inc. V e VIII, do CDC.

4. O contrato fixou taxa de juros remuneratórios de 3,61% a.m. e 53,05% a.a., enquanto a média de mercado, à época da contratação (fevereiro/2023), era de 2,14% a.m. e 28,96% a.a., conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil.

5. A jurisprudência do STJ admite a revisão de juros em casos excepcionais, desde que demonstrada a onerosidade excessiva (REsp 1.061.530/RS, recurso repetitivo), o que não se verificou no presente caso, pois a taxa, embora superior à média, não excede os limites considerados abusivos e está dentro da margem admitida em precedentes.

6. Não restando comprovada qualquer situação de vulnerabilidade contratual agravada, tampouco desvantagem exagerada, inexiste razão jurídica para intervenção do Judiciário na cláusula de juros livremente pactuada entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual para a revisão judicial da cláusula.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Thaylla Giovana de Souza Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação revisional de financiamento ajuizada em face de
Omni S/A Credito Financiamento e Investimento.

A sentença recorrida (ID. 317696887) julgou improcedentes os pleitos contidos na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, tendo sua exigibilidade suspensa ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de ID. 317696889, a apelante alega em síntese que, a taxa de juros aplicada pelo banco são abusivas.

Defende que, taxas que ultrapassem um múltiplo razoável são tidas como abusivas.

Sustenta que pagou uma parcela considerável da divida, asseverando que a posse do bem, nesse contexto, é medida que prestigia a dignidade da consumidora.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada totalmente procedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 317696890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata de relação jurídica de consumo, estando, portanto, sujeita à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado nas seguintes súmulas:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.
”

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Dessa forma, é aplicável o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Na origem, trata-se de Ação Revisional de Financiamento, onde a autora, ora apelante, narra que, em Fevereiro de 2023 celebrou contrato de financiamento junto ao Banco Omni S/A Credito Financiamento e Investimento, no valor de R$ 9.736,19 (nove mil setecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos), a serem pagos em 48 parcelas de R$ 520,19 (quinhentos e vinte reais e dezenove centavos).

Sustentou, em síntese, que as taxas de juros e tarifas oneram excessivamente sua obrigação contratual.

Requereu, por conseguinte, a revisão contratual dos juros, para que seja aplicada a taxa de juros revisada de 1,1345%.

Ao proferir a sentença recorrida, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pleitos inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, tendo sua exigibilidade suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

No presente recurso, a autora, ora apelante, busca a revisão da taxa de juros contratada, asseverando que o valor fixado no contrato vai em dissonância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que ultrapassa uma vez e meia a média de mercado.

Analisando o contrato de ID. 317696854, observa-se que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo, através da Cédula de Crédito Bancário nº 1.00271.0000120.23.

Ademais, conforma o item “F”, a taxa de jurmos mensal e anual pactuada entre as partes, é de 3,61% a.m. e 53,05% a.a, vejamos:

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que,
são consideradas abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
( REsp 1.036.818 , Terceira Turma, Min Marco Aurélio Bellizze, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da taxa média de juros do mercado
.
In verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061 .530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p . Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1 .036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971 .853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média .
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018) . 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)
(destaquei).

Diante desse contexto, analisando o contrato pactuado entre as partes (ID. 317696854), observa-se que os juros remuneratórios foram fixados no patamar de 3,61 % a.m. e 53,05% a.a.

Ademais, de acordo com as
informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
), observa-se que, no mês de fevereiro de 2034, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 2,14% a.m. e 28.96% a.a.

Logo, diante deste cenário, resta evidente que, os juros remuneratórios do contrato em discussão (
3,61
% a.m
e 53,05% a.a.
) foram fixado dentro do percentual da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, uma vez que este encontra-se em consonância com os parâmetros estipulados pelo STJ, não havendo que se falar em abusividade dos juros remuneratórios.

Aliás, cumpre ressaltar que, em julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se reposicionado no sentido de que, nos contratos de mútuo bancário, o simples fato de a taxa de juros remuneratórios ultrapassar determinado patamar prefixado como, uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado, não configura abusividade. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)
(destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ.
Precedente. 4. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)
(Destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3
. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. “(STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)
(destaquei).

Assim, a estipulação de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual para a revisão judicial da cláusula.

Salienta-se, por fim, que, não restando comprovada qualquer situação de vulnerabilidade contratual agravada, tampouco desvantagem exagerada, inexiste razão jurídica para a intervenção do Poder Judiciário na cláusula de juros livremente pactuada entre as partes. Logo, impõe-se a manutenção da sentença em seus exatos termos.

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025